Tribunal: TJSP
Processo: 1022993-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO
ICMS – Serviços de telecomunicação – Portaria CAT 45/2009 – Crédito presumido – Tributo pago indevidamente – Restituição – Decadência e prescrição – Não configuração – Incidência de correção monetária e juros de mora – Possibilidade:

- O pedido administrativo de repetição do indébito ou aproveitamento dos valores feito no período de 5 anos contados a partir do mês de

Ementa:
TRIBUTÁRIO
ICMS – Serviços de telecomunicação – Portaria CAT 45/2009 – Crédito presumido – Tributo pago indevidamente – Restituição – Decadência e prescrição – Não configuração – Incidência de correção monetária e juros de mora – Possibilidade:

- O pedido administrativo de repetição do indébito ou aproveitamento dos valores feito no período de 5 anos contados a partir do mês de referência do imposto e a ação proposta no período de 2 anos contados do indeferimento administrativo afastam a decadência e a prescrição, nos termos dos artigos 168 e 169 do CTN.

- A adesão do contribuinte ao regime especial de aproveitamento de crédito tributário presumido previsto na Portaria CAT 45/2009, não obsta a repetição de indébito caso verificadas as hipóteses previstas no art. 165 do CTN do CTN, mantendo-se a sistemática de cálculo prevista na própria portaria.

– O crédito é corrigido pela Tabela Prática do TJSP da data do recolhimento indevido até o trânsito em julgado e, a partir de então, pela taxa Selic, que engloba a correção monetária e os juros de mora.

Sentença de procedência mantida.